Tribunal: TJMT
Processo: 1002834-20.2023.8.11.0050
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002834-20.2023.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CLAYTON POLICENA DE SOUZA - CPF: 008.476.411-20 (APELANTE), LUCAS SANTIAGO DE CARVALHO - CPF: 410.632.068-12 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
- JUROS REMUNERATÓRIOS -
AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE- TAXA PACTUADA QUE SE
ENCONTRA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO
PELO BACEN - CAPITALIZAÇÃO MENSAL - POSSIBILIDADE -
- PACTUAÇÃO EXPRESSA –
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – PACTUAÇÃO VALIDA - TARIFA DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO- EXIGÊNCIA LEGÍTIMA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Em razão da previsão no contrato juntado aos autos, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa.

A limitação dos juros remuneratórios nos contratos submetidos ao Sistema Financeiro Nacional depende da comprovação da abusividade, verificada caso a caso a partir da taxa média de mercado registrada pelo BACEN à época da contratação e conforme a natureza do crédito alcançado, não se caracterizando somente pelo fato da pactuação ser em percentual superior a 12% ao ano.

No contrato de avençado entre as partes, firmada em 22/09/2021, restou pactuada a taxa de juros
remuneratórios de 1,74% ao mês, sobre
o valor financiado, sendo que, por meio do site do Banco Central do Brasil, é possível constatar que, quando da assinatura do contrato entre as partes, a taxa média de mercado estava apurada em 1,80 ao mês, e 23,90% ao ano, ou seja, dentro dos parâmetros taxa cobrada no contrato. Isso por que, o Superior
Tribunal de Justiça tem considerado abusiva apenas se a taxa
cobrada for superior a uma vez e meia (REsp 271.214/RS, Rei.
Min. Ari Pargendler, Rei. pi acórdão Min. Menezes Direito,
Segunda Seção, DJe 0410812003), ao dobro (REsp 1.036.818,
Terceira Turma, Rei. Min. Nancy Andhghi, DJe 20/06/2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Rei Min. Pádua Ribeiro,
Quarta Turma, DJe 24/09/2007) a média de mercado, o que
por óbvio não ocorreu no caso.

É permitida a capitalização em periodicidade inferior à anual após a edição da Medida Provisória n° 2.170/2001, desde que expressamente pactuada.

A Tarifa de Avaliação é legal, haja vista que está amparada pela Resolução n.o 3.518/2007 do Conselho Monetário Nacional.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30.04.2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, desde que efetivamente preste o serviço, ressalvada, ainda, a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.553/SP - TEMA 958.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CLAYTON POLICENA DE SOUZA

contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Campo Verde/MT, na Ação Revisional
n° 1002834
-20.2023.811.0050, que moveu em desfavor do Banco
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
, que
nos termos do art. 487, inciso I do CPC,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (id. 228981189), o autor apelante
pugna pela reforma da r. sentença, em relação a capitalização de juros, argumentando que em contrato de empréstimo da forma contratada, há vedação de anatocismo.

Sustenta a ilegalidade dos juros remuneratórios, bem como da taxa de Avaliação do Bem e Registro de Contrato, tarifa de cadastro e comissão de permanência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

De início, insta consignar que já se encontra sedimentado
na jurisprudência acerca da aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor nas relações
de natureza bancária (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2591 e Súmula 297 do STJ).

Os contratos praticados pelas instituições
financeiras, em regra, são contratos de adesão, vez que suas cláusulas são pré-
estabelecidas unilateralmente sem que os consumidores tenham oportunidade de discuti-las ou alterá-las.

Admite-se a revisão das tarifas, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o
consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1°, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto (STJ AgRg no AREsp 332.456/RS).

No contrato de avençado entre as partes (id. 228981171), firmada em 22/09/2021, restou pactuada a taxa de juros
remuneratórios de 1,74% ao mês, sobre
o
valor financiado, sendo que, conforme inclusive é informado pela Apelada em sede de contestação (id. 228981180), quando da assinatura do contrato, a taxa média de mercado estava apurada em 1,80 ao mês, e 23,90% ao ano, ou seja, dentro dos parâmetros taxa cobrada no contrato.

Tal informação sequer foi impugnada pelo Apelante.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios definida na Lei de Usura, conforme dispõe a Súmula n. 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura
abuso (REsp n. 1.061.5301 RS).

Também já assentou que a revisão dessas taxas é
admissível em situações excepcionais, desde
que
caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem.

Insurge-se o Apelante contra a cobrança da
Tarifa de Avaliação do Bem e sua restituição
, defendendo sua ilegalidade com base no art. 5o, V, da Resolução no. 3.518/2007 do BACEN.

Conforme estabelecido no REsp no. 1.251.331/RS, o exame da legalidade das tarifas bancárias deve partir da observância da legislação, notadamente as resoluções das autoridades monetárias vigentes à época de cada contrato questionado. Deve-se verificar a data do contrato bancário; a legislação de regência do pacto, as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros de mercado (Rcl 14.696/RJ).

De acordo com a Resolução no. 3.919/2010 do CMN, a cobrança de tarifa de avaliação, contanto que contratada, é permitida.

O contrato em discussão foi firmado em 24
/09/2021
, portanto, legal a sua cobrança com fundamento no art. 5o, inciso VI, da Resolução no. 3.919/10, o que afasta a sua restituição.

Ressalte-se que a Tarifa de Avaliação do Bem não é ilegal, pois visa remunerar a instituição financeira pelo serviço prestado na avaliação do bem dado em garantia para a concessão do crédito, podendo ser cobrada se contratualmente prevista, e se não ensejar desequilíbrio contratual.

Por derradeiro, quanto aos
encargos relativos ao registro do contrato
, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo n.° 1.578.553/SP, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no dia 06.12.2018 - TEMA 958, considerou ser válida as cobranças, desde que especificada e comprovada a efetiva prestação dos serviços, além da não onerosidade excessiva, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃODO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. [...]”

Saliente-se, por oportuno, que para fins da aplicação do precedente deve ser observada, ainda, a data da celebração do contrato revisando, considerando que o egrégio Superior Tribunal de Justiça delimitou a aplicação da Tese aos contratos bancários firmados no âmbito de uma relação de consumo, com instituições financeiras ou equiparadas, ainda que por intermédio de correspondente bancário, celebrados a partir de 30/04/2008, data de entrada em vigor da Resolução no 3.518/2007, do Conselho Monetário Nacional - CMN, que disciplinou a "
cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil"
.

No caso, como mencionado alhures, o contrato revisando foi celebrado em 24/09/2021, logo, depois de 30/04/08, havendo expressa previsão no instrumento acerca da cobrança da tarifa de registro de contrato, nos termos da fundamentação supra, sua cobrança é legítima quando há a comprovação da devida prestação do serviço pela instituição financeira, sendo que, via de regra, a apresentação do CRLV do veículo basta para comprovar a realização do serviço, viabilizando a cobrança do encargo.

Com tais fundamentos, conheço do
recurso, e
NEGO
-
LHE

PROVIMENTO
.

Por força do art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando desde já suspensa a exigibilidade, por ser a autora/apelante beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024